Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-23.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ação declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o abuso dos reajustes e determinando sua substituição pelos índices praticados pela ANS para o período, em relação a contratos individuais. Insurgência pela ré. Regularização das custas recursais, a possibilitar o

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ação declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o abuso dos reajustes e determinando sua substituição pelos índices praticados pela ANS para o período, em relação a contratos individuais. Insurgência pela ré. Regularização das custas recursais, a possibilitar o conhecimento do recurso. Cerceamento de defesa não configurado. Partes que, ao tempo da especificação de provas, manifestaram desinteresse à sua produção. Peticionamento da ré, após o decurso do prazo, com manifestação diversa não amparada em fato novo, que não é apta a afastar a preclusão já consumada. Ausência de violação ao direito de defesa. MÉRITO. Pedido formulado na inicial que era restrito à declaração de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade, afastando a possibilidade de discussão do reajuste financeiro (VHMC), em coerência com a aceitação do percentual proposto a este título nas comunicações eletrônicas trocadas entre as partes. Sinistralidade. Validade da disposição que prevê essa modalidade de reajuste, expressa de forma clara e transparente no contrato, com indicação dos parâmetros de sua incidência. Previsão destinada a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. Precedente do STJ. Abuso que exige a análise do caso concreto, em consideração aos deveres de informação e transparência que devem ser observados pelas partes. Hipótese dos autos em que foi encaminhada planilha contendo o detalhamento dos elementos que compuseram a nova base de cálculo, segundo parâmetros expressos em fórmula contratual sem maior complexidade, com indicação mês a mês, de forma a permitir a exata e clara identificação do percentual de reajuste. Ausência de encaminhamento das informações com documentos comprobatórios dos gastos que não afeta sua validade, em consideração ao fato de que não houve qualquer questionamento aos valores, antes, tendo havido demonstração de conhecimento quanto às razões que conduziram à elevação da taxa de sinistralidade e superação do teto máximo previsto no contrato, conforme proposições de negociação que antecederam a demanda. Reajuste que, embora expressivo, foi justificado e encontra suporte no contrato, estando diretamente relacionado à expressiva sinistralidade e relação a alguns segurados. Violação ao CDC não configurada. Impossibilidade de substituição dos reajustes praticados pelos índices da ANS, próprios a contratos individuais. Sentença reformada, com a improcedência da ação e inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000631657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005776-23.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado GREMIO SOCIAL,
RECREATIVO E CULTURAL JOSÉ ALBERTO ALBANO AMARANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos. Vencidos 2.o e 4o Juízes, PIVA RODRIGUES e JOSÉ
APARÍCIO COELHO DO PRADO NETO, sendo que o primeiro declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), PIVA RODRIGUES, JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1005776-23.2016.8.26.0577
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADO: GRÊMIO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL JOSÉ ALBERTO
ALBANO AMARANTE
ORIGEM: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ PROLATOR: LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
VOTO No 2.943
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ação
declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. Sentença de
procedência parcial, reconhecendo o abuso dos reajustes e
determinando sua substituição pelos índices praticados pela
ANS para o período, em relação a contratos individuais.
Insurgência pela ré. Regularização das custas recursais, a
possibilitar o conhecimento do recurso. Cerceamento de defesa
não configurado. Partes que, ao tempo da especificação de
provas,
manifestaram
desinteresse
à
sua
produção.
Peticionamento da ré, após o decurso do prazo, com
manifestação diversa não amparada em fato novo, que não é
apta a afastar a preclusão já consumada. Ausência de violação
ao direito de defesa. MÉRITO. Pedido formulado na inicial que
era restrito à declaração de nulidade da cláusula de reajuste por
sinistralidade, afastando a possibilidade de discussão do
reajuste financeiro (VHMC), em coerência com a aceitação do
percentual proposto a este título nas comunicações eletrônicas
trocadas entre as partes. Sinistralidade. Validade da disposição
que prevê essa modalidade de reajuste, expressa de forma clara
e transparente no contrato, com indicação dos parâmetros de
sua incidência. Previsão destinada a assegurar a manutenção do
equilíbrio econômico do contrato. Precedente do STJ. Abuso
que exige a análise do caso concreto, em consideração aos
deveres de informação e transparência que devem ser
observados pelas partes. Hipótese dos autos em que foi
encaminhada planilha contendo o detalhamento dos elementos
que compuseram a nova base de cálculo, segundo parâmetros
expressos em fórmula contratual sem maior complexidade,
com indicação mês a mês, de forma a permitir a exata e clara
identificação do percentual de reajuste. Ausência de
encaminhamento
das
informações
com
documentos
comprobatórios dos gastos que não afeta sua validade, em
consideração ao fato de que não houve qualquer
questionamento aos valores, antes, tendo havido demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de conhecimento quanto às razões que conduziram à elevação
da taxa de sinistralidade e superação do teto máximo previsto
no contrato, conforme proposições de negociação que
antecederam a demanda. Reajuste que, embora expressivo, foi
justificado e encontra suporte no contrato, estando diretamente
relacionado à expressiva sinistralidade e relação a alguns
segurados. Violação ao CDC não configurada. Impossibilidade
de substituição dos reajustes praticados pelos índices da ANS,
próprios a contratos individuais. Sentença reformada, com a
improcedência da ação e inversão da sucumbência. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE à r. sentença de fls. 472/479, cujo relatório se
adota, que nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual ajuizada
por GRÊMIO SOCIAL, RECREATIVO E CULTURAL JOSÉ ALBERTO ALBANO
AMARANTE julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a abusividade dos
índices de reajuste aplicados pela requerida, admitindo o reajuste das mensalidades
apenas pelos índices divulgados pela ANS, tornando definitiva a decisão de fls. 211.
Em consideração à mínima sucumbência do autor, foi a ré
condeno a responder pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Em seu recurso a SUL AMÉRICA aduz, preliminarmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a produção da prova
pericial, em violação ao devido processo legal. Quanto ao mérito discorre sobre a
natureza do prêmio securitário e sua vinculação aos riscos assumidos, frente ao caráter
mutualista da relação, afirmando que é a contribuição paga que formará o fundo comum
de onde sairão os recursos para pagamento dos sinistros, sendo seu dever gerir esses
recursos e assegurar que seja mantido o equilíbrio em prol da massa de segurados.
Discorre sobre as diferenças do seguro individual e coletivo, sujeitos apenas os
primeiros ao regime de vinculação de reajustes estabelecido pela ANS, enquanto os
segundos são objeto de mera comunicação, sujeitando-se apenas ao limite temporal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12 meses para reajuste, na forma do art. 19 da RN 195/2009.
Insiste na necessidade de manutenção do equilíbrio
econômico-atuarial do contrato, invocando o estabelecido no REsp n.o 110284, de que
decorre a validade da cláusula contratual que disciplina o reajuste por sinistralidade e a
forma de sua identificação. Detalha os parâmetros empregados no caso concreto para a
identificação do percentual de reajuste, defendendo a correção dos índices praticados.
Sustenta que vem ocorrendo um esvaziamento da carteira, que somado ao elevado
número de sinistros, tem gerado dificuldades para a administração financeira da
carteira. Sustenta que a revisão das bases objetivas do negócio tem imposto onerosidade
excessiva a uma das partes. Também defende o reajuste por Variação dos Custos
Médico-Hospitalares (VHMC) e a validade de sua previsão. Afirma que não se verifica
violação ao CDC e que deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes , em
respeito ao “pacta sunt servanda” . Busca a reforma do julgado, com a anulação da
sentença ou improcedência da ação (fls. 480/549).

Recurso
regularmente
processado
e
contrariado
(561/585).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Foi constatada a insuficiência do preparo, determinada sua
regularização, o que foi providenciado (fls. 603 e 605/608).
Autos redistribuídos a esta relatora por força da
aposentadoria do Desembargador Manoel Ribeiro.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação proposta por empresa contratante de
seguro coletivo destinada a discutir a validade de cláusula contratual de reajuste por
sinistralidade (27.2) e afastar os reajustes praticados a este título para prêmio devido a
partir de março/2016, com sua substituição pelos percentuais estabelecidos pela ANS
para contratos individuais.
Regularizadas as custas recursais, o recurso deve ser
conhecido.
Não prospera a invocação de nulidade de sentença por
cerceamento de defesa, pois como se extrai dos autos, as partes foram intimadas a
especificar o interesse na produção de provas, sob pena de preclusão (fls. 444), e a Sul
América manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme
petição de fls. 446/447, de 08/06/2016.
O fato de em 14/07/2016, sem qualquer fato novo, ter
postulado a produção de prova pericial, não é capaz de afastar a preclusão já consumada
quanto ao tema, de modo que bem andou o juízo “ a quo” ao promover o julgamento
antecipado da lide diante do desinteresse manifestado pelas próprias partes à produção
de provas, não caracterizada a violação ao devido processo legal.
Superada a preliminar, quanto ao mérito, respeitado o
entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o recurso deve ser provido.
Vigora entre as partes seguro de saúde coletivo, e
conforme se extrai dos autos, em 27/01/2016 o Grêmio recebeu comunicação de
reajuste do prêmio praticado em relação ao contrato de seguro coletivo celebrado entre
as partes fls. 186/190, sendo apontado reajuste de 57,37% por sinistralidade e 15,65%
por VCHM, totalizando 82%, que vigoraria para março/2016. Essa comunicação veio
instruída com planilhas demonstrando os lançamentos considerados para a identificação
do reajuste, ao longo de doze meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resposta à comunicação recebida, o Grêmio
questionou a possibilidade de se reduzir o reajuste por sinistralidade para 10%, a ser
somado aos 15,65% de VHCM, apresentando ponderações relacionadas à situação
específica de quatro segurados, dois deles falecidos e outros dois com tratamentos em
vias de encerramento fls. 193.
A proposta não foi aceita, com nova proposição para 20%
em relação à sinistralidade, novamente recusada, o que motivou a propositura da ação.
O contrato disciplina o reajuste do prêmio na cláusula 27,
estabelecendo duas modalidades de reajuste, o financeiro e o por sinistralidade,
respectivamente nos itens 27.1 e 27.2, conforme redação que segue:
“27.1 Reajuste Financeiro do Prêmio
O prêmio será reajustado com base na Variação dos
Custos Médico-Hospitalares - VCMH, de administração, de comercialização
e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro.
27.2 Reajuste do Prêmio em Função da Sinistralidade
27.2.1 O prêmio do seguro será reajustado sempre que o
índice de sinistralidade apurada estiver acima de 0,70 (setenta centésimos).
27.2.2 Na apuração da sinistralidade serão
considerados os valores de sinistros pagos, mais sinistros avisados e não
pagos, e prêmios relativos ao período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de
apuração.
27.2.3 Na soma dos prêmios serão descontados os
impostos incidentes sobre o valor cobrado.
27.2.4 Não serão considerados os prêmios e sinistros dos
três primeiros meses de vigência do contrato.
Embora o pedido de tutela tenha buscado autorização para
depósito do valor do último prêmio praticado com acréscimo do reajuste de 13,55%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido pela ANS, o fato é que da leitura da inicial e do próprio teor das
comunicações trocadas por e-mail entre as partes, constata-se que não houve
questionamento específico em relação ao reajuste financeiro - VHMC, tratado na
cláusula 27.1, mas exclusivamente em relação ao reajuste por sinistralidade,
disciplinado pela cláusula 27.2. que foi objeto de expresso pedido de declaração de
nulidade (fls. 20, item “b”).
Diante disso, a discussão quanto a eventual abusividade
do reajuste deve ser travada exclusivamente em relação à sinistralidade, excluída a
análise do índice praticado quanto ao VHMC, de 15,65%.

Em relação à sinistralidade, trata-se de reajuste expresso
no contrato, e como analisado pelo juízo “ a quo”, a só previsão de sua existência não
encerra qualquer nulidade, pois é indispensável que sejam definidos os padrões que
determinarão a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, de forma a
preservar sua própria existência.
Nesse sentido a lição do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CONCRETO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de reajuste
nos contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do plano
ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade. Precedentes.3. Na hipótese, os autos devem retornar à
origem para que o tribunal local aprecie a abusividade concreta da
cláusula contratual que prevê o reajuste por sinistralidade. 4. Agravo
interno não provido” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1601924/RS,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E em se tratando de contrato coletivo, não há, quanto a
ele, interferência da ANS, pois é sabido que não se poderia estabelecer mesmos
parâmetros para contratos individuais e coletivos, justamente pela massa de usuários
que dele se utilizam e que geram custos e necessidades diversas entre um e outro, além
do fato de que a intervenção nos primeiros decorre da maior vulnerabilidade dos
usuários e menor poder de negociação frente aos planos de saúde, o que não se dá em
relação aos coletivos pela suposição de paridade de armas negociais entre as empresas.
Contudo, o que tem sido assentado pela jurisprudência, é a
indispensabilidade de que seja assegurado o direito de informação e transparência ao
segurado, possibilitando que tenha efetivo conhecimento dos parâmetros e dados
concretos que motivaram o reajuste e definição do percentual correspondente,
justamente para que possa aferir se foram mantidas as bases objetivas do negócio.
E na hipótese tenho que esses requisitos foram
observados, pois a Sul América apresentou os parâmetros que foram objeto de
consideração e geraram o reajuste estabelecido, com a consideração de prêmios pagos,
sinistros pagos e indicação dos percentuais correspondentes (fls. 190 e 198/202), em
consideração à formula expressa no contrato (cláusula 27.2.5), que não encerrava maior
complexidades, pela consideração de elementos básicos como prêmio atual, índice de
sinistro pago + sinistro avisado , e o limite máximo de sinistralidade estabelecido para
equacionar a relação econômica do contrato, de 0,70.
É fato que a comunicação e planilha que a instruiu não se
fez acompanhada de documentos comprobatórios desses lançamentos, mas basta
verificar a comunicação trocada entre as partes para se constatar que não havia qualquer
questionamento específico quanto aos valores lançados, a justificar sua comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental, e mais que isso, demonstrou o Grêmio pleno conhecimento dos fatores
que importaram em oneração dos custos, conforme detalhamento de situações atinentes
a segurados específicos que provocaram coberturas elevadas (fls. 193 e 198).
Não houve incerteza quanto aos parâmetros e critérios
adotados nas planilhas apresentadas ou qualquer questionamento quanto à indicação,
mês a mês, da superação dos sinistros pagos em consideração aos prêmios emitidos,
mas apenas se procurou negociar redução, com ponderação de fatores como óbito de
segurados, término de tratamentos de outros que viriam a resultar em diminuição dos
sinistros em tempo subsequente. E mesmo com a propositura da ação não se cuidou de
impugnar especificamente os lançamentos que serviram como substrato ao cálculo de
reajuste, de forma a justificar sua demonstração pela seguradora.
Diante dessa realidade, não há como se aceitar a
afirmação genérica de violação ao dever de informação por força da não exibição de
documentos idôneos a comprovar a correção do percentual aplicado, quando não houve
qualquer impugnação específica aos números praticados pela seguradora para realização
do cálculo nos termos da fórmula contratual, de forma a trazer incerteza à composição
dos custos e justificar o afastamento do reajuste frente a sua irrazoabilidade.
Não se nega que o percentual de reajuste foi expressivo,
mas encontra-se devidamente justificado por força de índice de sinistralidade que
alcançou patamar de 1,10, quando o limite era 0,70, e retrata a realidade da massa de
segurados vinculados à contratação, com idades elevadas e uso expressivo dos serviços
contratados, com impactos financeiros sobre a massa dos segurados e,
consequentemente, na definição do valor do prêmio mensal praticado. Esse aspecto foi
esclarecido na resposta fornecida pela ré à solicitação de redução do reajuste formulado
pelo autor, conforme fls. 157/158:
“A apólice está com um resultado muito além do break

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eve (0,70), até mesmo o histórico dos últimos 3 anos não está bom,
demonstrando 108% no acumulado. Com o resultado atualizado até
janeiro/16 não precisaríamos mais de 57,37% de sinistralidade e sim
71%, além do VCMH.
Os três maiores usuários, foram excluídos ao logo de
2015, porém, o problema maior é que temos ainda ativos alguns
segurados crônicos, sendo os principais com diagnósticos de Aneurisma
e outro de Mieloma, ambos em pleno tratamento.
Com base no exposto acima, ratificamos a necessidade de
efetivar os reajustes (Sinistralidade e VCMH) integralmente, a fim de
que busquemos o equilíbrio da apólice”.
Daí porque não vinga a invocação de discriminação ou
violação a direitos de segurados vulneráveis, pois o reajuste não é seletivo, mas voltado
à massa de segurados, incidindo indistintamente sobre todos, independentemente de
idade ou condição pessoal.
Por outro lado, nada obsta a que, em se verificando a
redução da taxa de sinistro por força, justamente, da exclusão de alguns segurados, nos
doze meses subsequentes, venha a ser pleiteada a revisão do valor do prêmio, com a
demonstração concreta de mudanças do perfil dos segurados com reflexos sobre a
contraprestação contratada. A possibilidade de nova revisão a casa doze meses se
encontra expressa na cláusula 27.2.6 do contrato.
Não procede, tampouco, a afirmação de surpresa, pois não
bastasse o fato de que o contrato tinha data-base para cálculo dos reajustes, foi ele
anunciado em janeiro para vigorar em março, com tempo suficiente a permitir, não
apenas o conhecimento dos dados utilizados pela seguradora para a definição do
percentual de majoração que incidiria, submetendo-os ao crivo de seu próprio corpo
técnico, como também a negociação que se desenvolveu na busca de sua redução.
O fato é que, no caso concreto, restou suficientemente
demonstrado que reajustes praticados, segundo previsão contratual, eram necessários à
preservação do equilíbrio econômico do contrato e a rigor, da própria preservação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, razão pela qual rejeita-se a conclusão de sua abusividade.
Pondere-se que, ainda que o objeto do contrato exija a
análise de suas cláusulas e condições à vista das normas protetivas do CDC e da própria
função social do contrato, que tutela a saúde e a vida, esta premissa não significa que
devam ser desconsideradas as bases econômicas do contrato, celebrado no âmbito
privado.
Veja-se sobre o tema precedentes desta E. Corte Paulista:
“APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste anual
de contrato de seguro-saúde coletivo por sinistralidade. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Reajuste por sinistralidade
em plano coletivo que visa à manutenção do equilíbrio contratual.
Aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais aos
contratos coletivos que só se justifica de forma subsidiária, caso inexistente
lastro probatório que justifique o reajuste por sinistralidade nos patamares
aplicados pela seguradora. Requerida que apresentou o respectivo cálculo
atuarial, demonstrando a incidência dos sinistros e a porcentagem de
reajuste dos custos hospitalares. Não demonstração de abusividade ao caso
concreto. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1006502-67.2017.8.26.0704; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino;
9a Câmara de Direito Privado; j.: 29/07/2020)
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Os reajustes por sinistralidade são, a
princípio, válidos; o contrato a que aderiu o apelante é coletivo e não
individual ou familiar. Porém, há necessidade de se justificar, por pareceres
ou cálculos atuariais, o reajuste aplicado. Na hipótese em análise, uma das
apeladas juntou documentos idôneos, demonstrando a forma pela qual se
chegou aos percentuais utilizados. O apelante não requereu a produção de
outras provas. Abusividade dos reajustes não demonstrada. Sentença
mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1003092-27.2017.8.26.0081;
Relator (a): Rosangela Telles; 2a Câmara de Direito Privado; j.: 02/07/2019)
Assim, não há como prevalecer a substituição dos índices
de reajuste propostos pela Sul América por aqueles estabelecidos para a ANS para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos individuais, percentual bastante inferior ao índice substitutivo proposto pela
própria segurada ao tempo da negociação (20% para sinistralidade e 15,65% para
VHMC).
Reforma-se, portanto, a r. sentença, com a improcedência
da ação e consequente revogação da tutela, podendo a segurada buscar o recebimento da
diferença entre o crédito depositado e o devido na fase de cumprimento de sentença.

De qualquer forma, sendo os valores depositados pela
autora incontroversos, defiro, desde logo, seu levantamento pela Sul América.
Inverte-se a sucumbência, respondendo a autora pelas
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, na forma do artigo 85, §2o do CPC.
Observe-se que diante da divergência instaurada pelo 2o
juiz, que negava provimento ao recurso para manter a sentença, instaurou-se o
procedimento do artigo 942 do CPC, com votação pelo 4o e 5o juiz e decisão de maioria
de votos pelo provimento do recurso, nos termos do voto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37735
Apelação Cível no 1005776-23.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Gremio Social, Recreativo e Cultural José Alberto Albano
Amarante
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro voto vencido.
Com a devida vênia da Douta Maioria da Turma
Julgadora, voto pela manutenção da sentença.
Os documentos apresentados pela ré não me parecem
suficientes para os cálculos necessários, de natureza atuarial inclusive, para a apuração
do reajuste por sinistralidade no caso indicado. A ré, ainda, deixou prelcuir a
oportunidade de produzir prova técnica, que reiteradamente tenho considerado, nos
casos em que funciono como Relator Sorteado, como fundamental e necessária em
casos similares.
Diante desse fundamento, ratificava e confirmava os bem
lançados fundamentos da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
PIVA RODRIGUES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE
NOGUEIRA
11F299ED
13
13
Declarações
de Votos
WALTER PIVA RODRIGUES
120028D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005776-23.2016.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.